Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ACESSÃO E BENFEITORIAS. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PARTILHA. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO DE PARCELAS DURANTE A VIGÊNCIA DA CONVIVÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA.
1. O pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação. Precedentes do c. STJ.
2. A partilha de acessão e benfeitorias realizadas no imóvel não incorre em julgamento extra petita, pois enfrentado dentro dos limites objetivos da pretensão inicial.
3. A r. sentença condicionou a partilha dos direitos sobre o lote à verificação de parcelas pagas a partir de quando as partes retomaram a união estável, o que deve ser declarado nulo, por afrontar o disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC/15.
4. Decretada a nulidade parcial da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do pleito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
5. Regida a convivência pela comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do CC/02, os direitos incidentes sobre o bem adquirido pelo Réu antes da convivência não integram a partilha, por força do disposto no art. 1.659, III, do CC/02. Todavia, sendo o imóvel adquirido mediante financiamento, é possível a partilha dos valores das parcelas que adentraram na relação conjugal.
6. A Autora não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel foi pago em parcelas e que elas foram adimplidas na constância da união estável, de forma que não se procede à meação de valores.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de sentença condicional suscitada de ofício. Sentença parcialmente cassada. Julgado improcedente o pedido de partilha de direitos sobre imóvel.